Tribunal: STF
Processo: ARE 1539657
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. ÓBITO DO SEGURADO DECORRENTE DE DOENÇA VIRAL POR ELE ADQUIRIDA NO CURSO DA PANDEMIA DE COVID - 19 QUE ACARRETOU SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE. CAUSA MORTE QUE NÃO SE ENQUADRA ENTRE AQUELAS QUE TEM COBERTURA SECURITÁRIA. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE SE MOSTRA JUSTIFICADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 62, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [I]mpõe-se registrar que a hipótese deve ser analisada à luz das normas de proteção e defesa do consumidor. Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo.



    No caso em tela, os autores beneficiários alegam a existência de dois contratos de seguro firmados pelo falecido, contudo sem trazer prova suficiente neste sentido, inclusive requereram o julgamento antecipado da lide, quando havia controvérsia quanto a quantidade de seguros firmados, não requerendo provas e nem acostando o pagamento dos dois contratos de seguro, com o extrato, por exemplo.



    [...]



    Em sequência, cabe destacar que a seguradora se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados, nos termos dos artigos 757 do Código Civil.



    À luz dessa premissa, bem como do direito à informação clara e precisa sobre produtos e serviços a que alude o art. 6°, inciso III da Lei 8.078/90, deve o contrato conter a especificação dos riscos cobertos e dos excluídos, em linguagem de fácil compreensão ao contratante.



    Neste sentido, a interpretação do contrato de seguro é sempre restrita, de modo que o segurador está obrigado a cobrir todos os riscos predeterminados, mas não quaisquer outros.



    A apólice do seguro contratado (fls. 59/78) estabelece cobertura para morte acidental, invalidez permanente, diária internação hospitalar-acidente[.]



    O contrato prevê expressamente a exclusão no caso de "epidemias ou pandemias declaradas pelo órgão competente, gripe aviária, ou qualquer outra causa física que atinja maciçamente a população".



    [...]



    Contudo, os recorrentes defendem a abusividade da cláusula contratual supra, destacando que a contratação ocorreu três dias após o decreto de calamidade no país.



    Todavia, mesmo que não houvesse a referida cláusula, ainda assim, o falecimento do esposo e do genitor dos autores, respectivamente, não se enquadra no conceito contratual, regulatório e jurisprudencial de morte acidental. Assim, já se manifestou o STJ no Recurso Especial nº 1.673.368- MG[.]



    [...]



    Ainda, sustentam os recorrentes, que não foi observado o entendimento do STF, de que a Covid-19 se equipara à doença ocupacional, na época do falecimento do segurado, haja vista que foi adquirida exercendo a sua atividade laborativa, que não permitia fazer o isolamento social, diante da essencialidade do seu ofício (motorista de supermercado).



    Todavia, mesmo que se entendesse que era hipótese de doença ocupacional, irrelevante para a configuração das hipóteses de percepção do benefício securitário.



    Com efeito, não basta que o indivíduo alegue violação de seu direito, fazendo-se necessário que suas alegações sejam fundadas em elementos mínimos capazes de demonstrar a existência do direito violado, à luz do que estabelece o verbete de súmula 330 desta Corte de Justiça[.]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente